Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707165-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO MARGELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por GERALDO MARGELO DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF. Aponta o agravante que a atualização do débito nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG, implica na utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, o que viola a coisa julgada, que impunha a TR, conforme se observa da documentação anexada pelos exequentes. Aduz que deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressa- mente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Defende que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 733. Salienta que a decisão impugnada também se equivoca quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 9/12/2021, considerando que a citada taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bin in idem. Afirma que correto seria somar o montante apurado até 8/12/21 com o valor total encontrado a partir de 9/12/2021. Aponta a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a tramitação do feito originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170. Pugna, ainda, pela reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, bem como, seja corrigida a base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Ab initio, cumpre examinar o pedido de suspensão do feito, que engloba inclusive o presente recurso. Defende o Distrito Federal, em suas razões, a necessidade de sobrestamento do feito na origem e deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1.170 no STF. Contudo, não lhe assiste razão. No particular, o c. STF já salientou: “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177). Tem-se, então, que não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. De toda sorte, importa consignar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque também inaplicável ao presente caso. Por esses fundamentos, inviável a pretendida suspensão. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-e para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-e, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-e, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. De certo que o IPCA-e deve ser observado a partir do final de junho/2009 até a publicação da EC 113 (dezembro/2021), momento em que o citado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos, como corretamente estabelecido na decisão impugnada e, frise-se, efetivado nos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento de sentença. No mais, sem embargo do exame aprofundado, tanto de eventual equívoco quanto à base para incidência da SELIC e da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa, por ora, não vislumbro urgência que justifique o deferimento liminar para sobrestar os autos na origem. Ademais, cabe ressaltar que o argumento levantado pelo Distrito Federal, de que o acórdão atacado limitou temporalmente o pagamento da verba ora vindicada, não merece amparo, porquanto o acórdão não reformou a sentença de 1a instância neste tópico, embora haja se manifestado em sentido diverso no corpo da decisão, consoante se depreende da leitura do documento do acórdão do processo no 20110110004915. Por sua vez, assim restou estabelecido na sentença, in verbis: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contado da citação (sentença, processo 32159/97) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator